Tribunal: TJES
Processo: 0008968-51.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008968-51.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AYLAN MIGUEL CALLETTI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008968-51.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AYLAN MIGUEL CALLETTI

Advogado do(a) APELADO: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA FINS DE ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
2.
Considerando-se o laudo de exame de lesões corporais e a confissão do acusado, que afirmou ter iniciado as agressões contra a vítima na data dos fatos, verifico que restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal, de modo que merece acolhimento o pleito condenatório da acusação.
3.
Suspensão condicional da pena reconhecida. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008968-51.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AYLAN MIGUEL CALLETTI

Advogado do(a) APELADO: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em razão de sentença que
absolveu
o acusado
Aylan Miguel Calletti
da imputação pela prática do crime do
artigo 129, §9º, do Código Penal
,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena

Em sede de apelação, requer o
Parquet
a
anulação
da sentença, a fim de que seja oportunizado o aditamento da denúncia, conforme artigo 384, §1º, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a
condenação
do recorrido.

A pretensão prospera em parte.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 15h30, em residência localizada na escadaria que dá acesso ao bairro São Pedro, no município de Colatina, Aylan ofendeu a integridade física de sua convivente Marta Rogério Pinheiro da Silva, causando-lhe lesões corporais.

Noticiam os autos do caderno investigativo que, na data supracitada, a vítima e o acusado tiveram um desentendimento devido a uma traição por parte de Marta, e então Aylan agrediu sua convivente com tapas no rosto e, enquanto sofria as agressões, teria a vítima caído sobre a cama e lesionado seu pescoço.

Depreende-se, ainda, que o apelado cortou o cabelo da vítima, como forma de puni-la pela traição.

Ressalta-se que, segundo laudo de lesão corporal, Marta apresentou as seguintes lesões: pequena área de coloração avermelhada localizada na região palpebral superior esquerda; e algumas escoriações lineares, recobertas por discretas crostas hemáticas ressecadas recentes, localizadas no nariz e no pescoço (terço inferior da região esternocleidomastoida direita, na porção lateral direita do pescoço e na região cervical posterior.

Quanto ao pedido de anulação da sentença, para fins de aditamento,
sem razão.

Verifico que o pleito da acusação encontra óbice na Súmula 453, do Supremo Tribunal Federal, que prevê o seguinte:

“
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
”

Assim, resta impossível acolher o pedido supracitado, uma vez que é proibido, em 2º grau de jurisdição, a modificação do tipo penal decorrente da modificação dos próprios fatos descritos na denúncia.

Quanto ao pedido de condenação,
tem razão o
Parquet
.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (05/07), auto de apreensão (folha 11), laudo de exame de lesões corporais (folha 21), relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 23/24), bem como pela prova oral produzida nas esferas inquisitorial e judicial.

Em sede de inquérito policial (folha 13), o acusado
confessou
a prática dos crimes contra ele imputados:

[...] que no último sábado, dia 20/01/2018, descobriu que tinha sido traído por Marta; que no outro dia, dia 21/10/2018, o declarante soube de uma segunda traição; que então disse a Marta que a perdoaria, mas como condição ela teria que ter o cabelo cortado;
que cortou o cabelo de Marta; que cortou o cabelo de Marta para punir
; que discutiu com Marta e durante essa discussão ocorreram agressões recíprocas; que qualifica as agressões como “discussão” de casal;
que as agressões foram iniciadas pelo interrogado
[...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Aylan complementou sua declaração, porém, manteve a confissão, afirmando o seguinte:

[...] Contou que tentou dar um tapa no rosto da vítima e sua unha, que sempre foi grande, acabou atingindo seu nariz. Afirmou, entretanto, que não tentou pegá-la pelo pescoço nem a agrediu a ponto de derrubá-la na cama [...] Disse que também foi agredido nessa oportunidade, mas
foi o interrogando quem iniciou as agressões [...] Confirmou ter cortado o cabelo da vítima
,
mas não foi no mesmo dia em que descobriu a traição. Esclareceu que foi no dia seguinte à descoberta, quando a vítima retornou à sua residência e conversaram para que pudessem reatar e, para que ela não ficasse achando que "não tinha dado nada" o fato de tê-lo traído, o interrogando falou que ela precisaria ser punida para que não cometesse o mesmo erro outra vez.

A vítima, por outro lado, em sede de inquérito policial (folha 12), confirmou integralmente os fatos narrados na exordial:

[...] Que então Aylan agrediu a declarante com tapas no rosto; Que enquanto era agredida, caiu sobre a cama e ficou lesionada no pescoço; Que Aylan, ademais, cortou o cabelo da declarante, dizendo que era para ela ficar com vergonha em razão do que ela tinha feito [...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), porém, Marta alterou sua versão dos fatos, negando que tenha sido agredida fisicamente pelo acusado e confirmando, somente,
que teve seu cabelo cortado
sem o seu consentimento
.

Porém, deve-se considerar que eventuais alterações detectadas no depoimento da vítima precisam ser analisadas com restrição, sujeitando-se às demais provas colhidas. Nesse sentido:

[...] Versão da vítima divergente entre as fases policial e judicial. O Supremo Tribunal Federal assentou a natureza pública incondicionada da ação penal para apuração criminal do delito de lesão corporal perpetrado com violência doméstica. Assim,
eventuais alterações no depoimento da ofendida devem ser analisadas com restrição, sujeitando-se às demais provas colhidas, sob pena de esvaziamento da decisão do Pretório Excelso e da própria Lei Maria da Penha.
(TJ-RS - ACR: 70054972260 RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 17/09/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação 07/10/2015)

Assim, considerando-se o laudo de exame de lesões corporais (folha 21) e a confissão do acusado - que afirmou ter iniciado as agressões contra a vítima na data dos fatos -, não há dúvidas de que Aylan praticou o crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal, de modo que merece acolhimento o pleito condenatório da acusação.

Deste modo, passo à análise da
dosimetria
da pena.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade

do acusado não excede ao comum; os
antecedentes

são imaculados; os
motivos

do crime não podem ser valorados em desfavor do agente; inexistem elementos que permitam a análise da
conduta social

e
personalidade

do agente; as
circunstâncias

do crime não podem ser valoradas em desfavor do acusado; as
consequências
são comuns ao tipo penal.

Dessa maneira, fixo a pena-base do acusado em 03 (três) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Inexistem, também, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena
definitiva
fixada em
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Verifico que o acusado preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), não sendo reincidente em crime doloso. Ademais, as circunstâncias judiciais, conforme analisadas acima, são favoráveis e, a substituição da pena imposta (CP, 44) não é possível, considerando a natureza do crime praticado.

Dessa maneira,
concedo ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena
.

Pelo exposto,
conheço

do recurso, para, no mérito,
dar-lhe
parcial provimento
,
apenas para condenar o acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.